Tribunal: STF
Processo: RE 102844
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
RESCISAO CONTRATUAL. SANAÇÃO DA NULIDADE NO CURSO DA LIDE. EFICACIA.
RECURSO QUE NÃO EXPLICITA SUFICIENTEMENTE A INCONFORMIDADE QUANTO
A NULIDADE PLEITEADA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
SUCUMBENCIA DOS AUTORES INOCORRENTE.  AUSÊNCIA, CONTUDO, DE ALEGAÇÃO
DA NORMA LEGAL VULNERADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.